Tribunal: TJDFT
Processo: 0004963-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E VARIEDADE. PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1⁄2 (METADE). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a valoração da natureza (variedade) e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria, como critério específico para majorar a pena-base e, cumulativamente, na terceira fase, para graduação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, caracteriza "bis in idem".
2. Não se admite a separação dos vetores "quantidade da droga" e "natureza da droga" (ou diversidade) com a finalidade de serem utilizados em circunstâncias ou fases distintas do processo e individualização da pena.
3. Na hipótese, no que diz respeito à “quantidade de droga” apreendida, apesar de significativa ao ponto de justificar o aumento da pena-base, não será apreciada na primeira fase da dosimetria, em observância à orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas somente na terceira etapa, juntamente com o vetor “natureza da droga”, no balizamento da fração redutora da reprimenda em face da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
4. Considerando a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, razoável a aplicação da fração de redução de 1⁄2 (metade), em razão do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
5. Recursos parcialmente providos.